Tribunal: TJDFT
Processo: 0702824-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO APÓS AJUIZAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento integral do débito tributário, sem condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios. O Distrito Federal alega que, embora o pagamento tenha sido realizado, a parte executada deu causa à instauração da demanda, o que justificaria a fixação de honorários com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte executada quando o pagamento do débito fiscal ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade, previsto no art. 85, § 10, do CPC, impõe à parte que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.
4. A executada deu causa à propositura da execução fiscal ao não quitar o débito administrativamente, o que ensejou o ajuizamento da ação pelo Distrito Federal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que são devidos honorários mesmo quando o pagamento é realizado após o ajuizamento da execução, independentemente da citação, com base no princípio da causalidade (AgInt no REsp 1.927.753/PE).
6. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios também tem reconhecido que a inadimplência que origina a execução fiscal impõe ao devedor o pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que o débito venha a ser quitado posteriormente.
7. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 4o, III, do CPC, na ausência de condenação principal, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa, observados os critérios legais, sendo adequada a fixação de 10%.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A parte que dá causa ao ajuizamento da execução fiscal responde pelos honorários advocatícios, ainda que promova o pagamento do débito após a propositura da ação.
2. O princípio da causalidade justifica a condenação da parte executada ao pagamento de honorários quando sua inadimplência enseja a instauração do processo.
3. Na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento, os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 4o e 10; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.927.753/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 14.06.2021, DJe 01.07.2021; TJDFT, Acórdão 1415349, 1a Turma Cível, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 12.04.2022, DJE 04.05.2022; TJDFT, Acórdão 1213275, 6a Turma Cível, Rel. Des. Esdras Neves, j. 30.10.2019, DJE 14.11.2019.